Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL DENOMINADO DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VENDA DE BENS DO ESPÓLIO. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora tenha sido denominado de “despacho”, o ato judicial que rejeitou o requerimento articulado pelo ora agravante tem teor decisório, passível de agravo, nos termos da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A presente hipótese consiste em analisar a correção do ato decisório que condicionou o deferimento do pedido de alienação de bens do espólio à juntada de manifestação de concordância assinada por todos os herdeiros.
3. De acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC, é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienação de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização judicial.
4. No caso em exame verifica-se que a inventariante pretende obter autorização para proceder à venda de dois veículos integrantes do espólio, com a finalidade de efetuar o pagamento de dívidas e preservar o patrimônio deixado pelo falecido. 4.1. O Juízo singular condicionou o prosseguimento do curso do processo à manifestação de concordância de todos os herdeiros, sem, no entanto, ter promovido previamente a citação destes nos autos do processo de origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.